Tribunal: STJ
Processo: 1501058-43.2022.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900662 - SP (2025/0117296-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELEANDRO ARAUJO DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDECEIA AGRA DOURADO
AGRAVADO
: CLAUDEMIRO JOSE AGRA DOURADO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES - SP414179
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DA CAUSA
DE AUMENTO E REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O acolhimento das pretensões de desclassificação do
crime de roubo majorado para furto simples,
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego
de arma branca e redução da fração de exasperação da
pena-base demandam amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A fundamentação do recurso especial revela-se
insuficiente se não demonstrado de forma específica e
clara como o acórdão recorrido teria violado os
dispositivos legais invocados (arts. 59 e 157, § 2o, VII,
do CP).
3. Limitando-se o recorrente a questionar aspectos
fático-probatórios
já
analisados
pelas
instâncias
ordinárias, sem apontar efetiva contrariedade à
legislação federal, incide a conclusão sedimentada na
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53096031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 89e380a7-d9ef-44a7-a338-1d01c20fc28c

4. O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do
recurso especial, limita-se à análise de questões de
direito, sendo inviável a utilização desse instrumento
como meio de correção de alegados erros sobre a
interpretação alcançada pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
13 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53096031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 89e380a7-d9ef-44a7-a338-1d01c20fc28c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900662 - SP (2025/0117296-
4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELEANDRO ARAUJO DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDECEIA AGRA DOURADO
AGRAVADO
: CLAUDEMIRO JOSE AGRA DOURADO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES - SP414179
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DA CAUSA
DE AUMENTO E REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O acolhimento das pretensões de desclassificação do
crime de roubo majorado para furto simples,
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego
de arma branca e redução da fração de exasperação da
pena-base demandam amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A fundamentação do recurso especial revela-se
insuficiente se não demonstrado de forma específica e
clara como o acórdão recorrido teria violado os
dispositivos legais invocados (arts. 59 e 157, § 2o, VII,
do CP).
3. Limitando-se o recorrente a questionar aspectos
fático-probatórios
já
analisados
pelas
instâncias
ordinárias, sem apontar efetiva contrariedade à
legislação federal, incide a conclusão sedimentada na
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53096033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 781a480d-0263-4459-a1d7-c57b9f65edb7

4. O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do
recurso especial, limita-se à análise de questões de
direito, sendo inviável a utilização desse instrumento
como meio de correção de alegados erros sobre a
interpretação alcançada pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEANDRO ARAÚJO DE
SÁ contra a decisão de fls. 480-482, que não conheceu do recurso especial.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a decisão merece
reforma, pois o recurso especial cumpriu os requisitos do
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal ao demonstrar violação dos arts. 59 e 157, § 2o, VII, do
Código Penal.
Sustenta que não se trata de mero reexame de provas, mas sim de
valoração jurídica dos elementos já constantes nos autos. Argumenta que o
acórdão de origem erroneamente não desclassificou o crime de roubo qualificado
para furto simples, apesar da alegada fragilidade probatória quanto à existência
de violência ou grave ameaça, ou, alternativamente, aduz que deveria ser o fato
desclassificado para roubo simples.
Alega, ainda, que há equívoco na dosimetria da pena, tanto na
exasperação da pena-base com fração de 1/5, defendendo a aplicação da fração
de 1/6 ou 1/8, quanto na incidência da causa de aumento de pena pelo emprego
de arma branca, que estaria baseada apenas na palavra da vítima.
Por fim, afirma que o recurso especial cumpriu a dialeticidade exigida
pelo
I, II e III, do CPC.
art. 1.029,
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para que sejam acolhidos os
pedidos formulados no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53096033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 781a480d-0263-4459-a1d7-c57b9f65edb7

Conforme constou da decisão agravada, fundamento que não se
modifica após a análise das razões do recurso (fl. 481):
Neste recurso especial, objetiva-se obter a modificação da decisão
condenatória para desclassificar o crime de roubo majorado para
furto simples, afastar a majorante pelo emprego de arma branca e
reduzir a fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito
aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o
acolhimento do recurso especial dependeria de reexame do
conjunto fático-probatório para verificar se houve efetiva violência
ou grave ameaça no crime, se foi utilizada arma branca e qual a
fração adequada para a exasperação da pena-base, considerando
as circunstâncias judiciais.
Ademais, há, de fato, deficiência na fundamentação do recurso especial,
incidindo a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Conforme também esclarecido na decisão recorrida:
O recurso especial deve indicar, de forma precisa e objetiva, em
que consiste a ofensa à lei federal, demonstrando o nexo de
causalidade entre a decisão impugnada e a violação apontada.
Não basta a mera alegação genérica de contrariedade à lei ou a
transcrição de dispositivos legais sem a devida correlação com os
fundamentos do acórdão recorrido.
No caso em exame, a fundamentação apresentada pela defesa
não logrou demonstrar, de forma específica e clara, em que
medida o acórdão do Tribunal de origem teria violado os
dispositivos legais invocados (arts. 157, § 2o, VII, e 59 do Código
Penal). As alegações limitaram-se a questionar aspectos fático-
probatórios já devidamente analisados e fundamentados pelo
Tribunal estadual, sem apontar efetiva contrariedade à legislação
federal.
A deficiência de fundamentação é particularmente evidente
quando se observa que o recurso especial não enfrentou
adequadamente os fundamentos específicos do acórdão recorrido,
que analisou minuciosamente a prova dos autos e concluiu pela
presença dos elementos caracterizadores do crime de roubo
majorado e pela adequação da dosimetria aplicada.
Como bem destacou o Tribunal de origem, "a alteração das
conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de
desclassificar a conduta para aquela prevista no
caput, do
art. 155,
Documento eletrônico VDA53096033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 781a480d-0263-4459-a1d7-c57b9f65edb7

Código Penal, tal como pleiteado pela defesa, demandaria
necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial".
Repise-se, por oportuno, o seguinte excerto da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhido como razão de decidir:
Em relação à alegação da defesa de ELEANDRO ARAUJO DE
SA, o recurso não merece acolhida. Neste ponto, cabe reiterar os
fundamentos da decisão do Presidente da Seção de Direito
Criminal do TJSP, que não admitiu o recurso especial, com base
na seguinte fundamentação, a saber:
e
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ.
No caso, portanto, incidem tanto a Súmula n. 284 do STF, em razão da
deficiência de fundamentação que impede a exata compreensão da controvérsia
jurídica alegada, quanto a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de
direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos
e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente,
não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à correção de
alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas instâncias
ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal,
como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN
de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
4/7/2025;
AREsp n. 2.828.086/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
18/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.835.035/MG,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgRg
no

17/6/2025,

26/6/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.719.789/GO,
em
DJEN de
AgRg no
relator
13/5/2025,
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP,
Documento eletrônico VDA53096033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 781a480d-0263-4459-a1d7-c57b9f65edb7

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023.
Em situação semelhante à do presente feito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
A alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a
fim de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155,
caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa,
demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.286.197/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
28/3/2023.
Nada, portanto, colhe o agravo, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53096033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/12/2025 10:54:44
Código de Controle do Documento: 781a480d-0263-4459-a1d7-c57b9f65edb7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117296-4
AREsp 2.900.662 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010584320228260082 22072462022
PAUTA: 25/11/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEANDRO ARAUJO DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDECEIA AGRA DOURADO
AGRAVADO
: CLAUDEMIRO
JOSE
AGRA
DOURADO
-
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES - SP414179
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELEANDRO ARAUJO DE SA
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA DA COSTA - SP204519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDECEIA AGRA DOURADO
AGRAVADO
: CLAUDEMIRO
JOSE
AGRA
DOURADO
-
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES - SP414179
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515461650<5209@
2025/0117296-4 - AREsp 2900662 Petição : 2025/0095007-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:49
Código de Controle do Documento: ADE2ED8B-80DB-46D4-83C7-9D4FD95D8DFB